Tribunal: TJPA
Processo: 0027550-13.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ART.121, Â§2Âº, I e IV C/C ART. 14, II DO CPB - PRELIMINAR â TESE DE NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO EXCLUSÃO DO INQUÃRITO POLICIAL DOS AUTOS DO PROCESSO, MESMO TENDO SIDO PRODUZIDO SEM A OBSERVÃNCIA DO CONTRADITÃRIO E AMPLA DEFESA â PRELIMINAR REJEITADA â EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS EM PLENÃRIO DO TRIBUNAL DO JÃRI DEVEM SER ARGUIDAS NO MOMENTO OPORTUNO, SOB PENA DE PRECLUSÃO - ART. 571, VIII DO CPP - PLEITO DE ANULAÃÃO DE JULGAMENTO POR SER CONTRÃRIO Ã PROVA DOS AUTOS - IMPROCEDÃNCIA - DECISÃO DO JÃRI Ã SOBERANA - PARA SE CONSIDERAR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA A PROVA DOS AUTOS Ã NECESSÃRIO QUE A MESMA SEJA ABSURDAMENTE DIVORCIADA DAS PROVAS COLHIDAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINAR â TESE DE NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO EXCLUSÃO DO INQUÃRITO POLICIAL DOS AUTOS DO PROCESSO - A preliminar segue rejeitada, tendo em vista que as nulidades relativas aos processos de competÃªncia do Tribunal do JÃºri devem ser arguidas no momento oportuno, conforme estabelece o art. 571, VIII do CPP. Portanto, nÃ£o existindo manifestaÃ§Ã£o no momento oportuno, ocorreu a preclusÃ£o. 2. PLEITO DE ANULAÃÃO DE JULGAMENTO POR SER CONTRÃRIO Ã PROVA DOS AUTOS - O pleito nÃ£o merece prosperar, uma vez que a tese apresentada pela acusaÃ§Ã£o, possui base em elementos constantes dos autos, tais como depoimentos testemunhais e laudo pericial. 3. O laudo pericial constante Ã fl. 66 dos autos, demonstra que a vÃtima foi atingida por um projetil de arma de fogo no olho esquerdo, no dia 19.11.2013, âcom desestruturaÃ§Ã£o completa da estrutura ocular e prolapso dos tecidos intra-ocularesâ. O laudo informa, ainda, que a lesÃ£o resultou em perigo de vida. 4. AlÃ©m da prova material, a prova testemunhal demonstra de forma clara a autoria do crime. 5. NÃ£o hÃ¡ que se falar em julgamento contrÃ¡rio a prova dos autos, posto que existem elementos probatÃ3rios que justificam a decisÃ£o do Conselho de SentenÃ§a pela existÃªncia de animus necandi por parte do rÃ©u. 6. ApÃ3s ouvir defesa e acusaÃ§Ã£o, o corpo de jurados se convenceu pela condenaÃ§Ã£o do apelante, o que Ã© amplamente assegurado pela Soberania dos Vereditos, de forma que os jurados decidem de acordo com suas convicÃ§Ãμes desde que exista lastro probatÃ3rio mÃnimo. 7. Estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentenÃ§a, por um Tribunal de JÃºri, respaldado pelo princÃpio da soberania dos vereditos, que Ã© reconhecido pela ConstituiÃ§Ã£o Federal, em seu art. 5Âº, XXXVIII, âcâ e determina que âÃ© reconhecida a instituiÃ§Ã£o do jÃºri, com a organizaÃ§Ã£o que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictosâ.8. O Juiz Presidente proferiu decisÃ£o de acordo com o julgado pelo Conselho de SentenÃ§a, nÃ£o cabendo ao apelante alegaÃ§Ã£o de questÃ£o meritÃ3ria da decisÃ£o dos jurados, por nÃ£o ser possÃvel a reanÃ¡lise do mÃ©rito, desta forma, nÃ£o hÃ¡ que se considerar a necessidade de qualquer reforma da decisÃ£o, tampouco a realizaÃ§Ã£o de novo JÃºri, por todos os motivos jÃ¡ expostos. 9. Ademais, sabe-se que para uma decisÃ£o ser considerada manifestamente contrÃ¡ria as provas dos autos, Ã© necessÃ¡rio se verificar que mesma foi absurdamente arbitrÃ¡ria e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que nÃ£o ocorreu no presente caso. 10. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0027550-13.2013.814.0401.
APELANTE: CKLYTYSSY GABRIEL ARAUJO DE SOUZA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART.121, §2º, I e IV C/C ART. 14, II DO CPB - PRELIMINAR - TESE DE NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS DO PROCESSO, MESMO TENDO SIDO PRODUZIDO SEM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI DEVEM SER ARGUIDAS NO MOMENTO OPORTUNO, SOB PENA DE PRECLUSÃO - ART. 571, VIII DO CPP - PLEITO DE ANULAÇÃO DE JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO DO JÚRI É SOBERANA - PARA SE CONSIDERAR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS É NECESSÁRIO QUE A MESMA SEJA ABSURDAMENTE DIVORCIADA DAS PROVAS COLHIDAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

PRELIMINAR - TESE DE NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS DO PROCESSO -
A preliminar segue rejeitada, tendo em vista que as nulidades relativas aos processos de competência do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento oportuno, conforme estabelece o art. 571, VIII do CPP. Portanto, não existindo manifestação no momento oportuno, ocorreu a preclusão.
2.

PLEITO DE ANULAÇÃO DE JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS -
O pleito não merece prosperar, uma vez que a tese apresentada pela acusação, possui base em elementos constantes dos autos, tais como depoimentos testemunhais e laudo pericial.
3.

O laudo pericial constante à fl. 66 dos autos, demonstra que a vítima foi atingida por um projetil de arma de fogo no olho esquerdo, no dia 19.11.2013, ¿
com desestruturação completa da estrutura ocular e prolapso dos tecidos intra-oculares
¿. O laudo informa, ainda, que a lesão resultou em perigo de vida.
4.

Além da prova material, a prova testemunhal demonstra de forma clara a autoria do crime.
5.

Não há que se falar em julgamento contrário a prova dos autos, posto que existem elementos probatórios que justificam a decisão do Conselho de Sentença pela existência de
animus necandi
por parte do réu.
6.

Após ouvir defesa e acusação, o corpo de jurados se convenceu pela condenação do apelante, o que é amplamente assegurado pela Soberania dos Vereditos, de forma que os jurados decidem de acordo com suas convicções desde que exista lastro probatório mínimo.
7.

Estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentença, por um Tribunal de Júri, respaldado pelo princípio da soberania dos vereditos, que é reconhecido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, `c¿ e determina que
¿é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictos¿
.
8.

O Juiz Presidente proferiu decisão de acordo com o julgado pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao apelante alegação de questão meritória da decisão dos jurados, por não ser possível a reanálise do mérito, desta forma, não há que se considerar a necessidade de qualquer reforma da decisão, tampouco a realização de novo Júri, por todos os motivos já expostos.
9.

Ademais, sabe-se que para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso.
10.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém, 28 de abril de 2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0027550-13.2013.814.0401.
APELANTE: CKLYTYSSY GABRIEL ARAUJO DE SOUZA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

CKLYTYSSY GABRIEL ARAUJO DE SOUZA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que após julgamento pelo Conselho de Sentença, aplicou ao réu a pena de
08 anos e 08 meses de reclusão
, a ser cumprido em
regime fechado
, pela prática do crime descrito no
art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 18.11.2013, por volta das 12:30 horas, a vítima FLAVIO DA SILVA SOUSA encontrava-se trabalhando como pedreiro na residência do Sr. Antônio Moura Alves, localizada na Rua 1º de Junho, bairro Mangueirão, quando, ao se agachar na beira da laje cortando tijolos como uma ferramenta vulgarmente chamada de ¿Makita¿, ouviu alguém na rua chamando seu nome por diversas vezes.

Segue narrando, que na ocasião, a vítima desligou a ferramenta para olhar quem estaria lhe chamando, momento em que foi surpreendida pelo denunciado, vulgo ¿SANSÃO¿ que empunhando uma arma de fogo desferiu 03 disparos na sua direção, vindo acertar um deles no olho esquerdo da vítima. Vale ressaltar que o disparo que acertou a vítima possivelmente acertou a laje, ricocheteando até alcançar a vítima.

Informa que a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Metropolitano pelo Sr. Antônio e pelo ajudante Sr. Rodineis e alguns vizinhos, tendo a mesa recebido tratamento médico imediato e eficiente, sobrevivendo as lesões.

Ressalta que o denunciado estava acompanhado de um adolescente de vulgo ¿PETÃO¿, posteriormente, identificado como R.S.G.J, empreendeu fuga do local.

Segundo investigação policial, após a prática delitiva o denunciado e o adolescente estavam comemorando na Invasão Pantanal, atirando para o alto e gritando: ¿MATEI O FLÁVIO, MANDEI PARA O INFERNO¿. Ao ficarem sabendo que a vítima não evoluiu a óbito, ambos passaram a proferir ameaças que chegaram aos ouvidos dos familiares da vítima.

Consta na denúncia, pelo que foi apurado pela Autoridade Policial, a motivação do crime se deu em face do ocorrido dias antes, onde Flávio (a vítima) teve seu aparelho celular roubado em frente ao Colégio CAIC pelo adolescente R.S.G.J, o qual portava uma arma de fogo tipo revólver.

Ocorre que, no mesmo dia, a vítima conseguiu recuperar o seu aparelho, visto que avistou o adolescente saindo do referido colégio usando o objeto roubado, momento em que travou uma luta corporal com o mesmo, levando vantagem e reavendo o seu objeto.

Segue narrando que diante disto, inconformado com a situação o adolescente passou a proferir ameaças a vítima dizendo: ¿ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM, NÃO VOU SOSSEGAR ENQUANTO NÃO TE MATAR¿ (textuais).

Relata que a vítima passou a se precaver, haja vista temer por sua vida, limitando-se a ir de sua casa para o trabalho e retornar para casa, contudo, não foi suficiente, já que no final do mês de fevereiro de 2013, o denunciado e o adolescente tentaram ceifar a vida da vítima, mas não obtiveram êxito, posto que a mesma conseguiu empreender fuga.

Verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática do crime tipificados nos artigos
121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do CPB.

A denúncia foi recebida em 14.04.2015, conforme se observa à fl. 92 dos autos.

Após devidamente instruído o processo, o Juízo
a quo
pronunciou o
CKLYTYSSY GABRIEL ARAUJO DE SOUZA
, às fls. 178/179-v e determinou a submissão do mesmo ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática dos crimes descritos no art.
121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do CPB.

Submetido ao Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade criminal do apelante, pelo crime de homicídio qualificado tentado. O juízo proferiu a sentença, às fls. 227/229, conforme a decisão dos jurados e fora aplicada a pena em
08 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado
.

Inconformado com a decisão condenatória o apelante, interpôs recurso de apelação e apresentou razões recursais, às fls. 241/248, alegando, preliminarmente, nulidade processual pela não exclusão do inquérito policial dos autos do processo, mesmo tendo sido produzido sem observância dos princípios do contraditório e ampla defesa. No mérito, pleiteia a anulação do julgamento por ter sido contrário a prova dos autos.

Em contrarrazões, às fls. 251/256, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 264/267, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0027550-13.2013.814.0401.
APELANTE: CKLYTYSSY GABRIEL ARAUJO DE SOUZA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

PRELIMINAR - TESE DE NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS DO PROCESSO, MESMO TENDO SIDO PRODUZIDO SEM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

A defesa pugna pela nulidade processual, em razão da não exclusão dos autos do inquérito policial, o que foi utilizado como meio de proba no julgamento.

A preliminar segue rejeitada, tendo em vista que as nulidades relativas aos processos de competência do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento oportuno, conforme estabelece o art. 571, VIII do CPP.
Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:
(...)
VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.

O tema é pacificado no Superior Tribunal de Justiça:
¿Eventuais nulidades ocorridas em Plenário do Júri, decorrentes de impedimento ou suspeição de jurados, devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. Fonte: jurisprudência em teses (STJ).¿
(Acórdãos: HC 208900/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2016, DJE 08/11/2016; AgRg no REsp 1366851/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 04/10/2016, DJE 17/10/2016; HC 342821/RO, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/03/2016, DJE 01/04/2016)

Portanto, se a defesa não se manifestou oportunamente quanto a suposta nulidade, a matéria segue preclusa.

PLEITO DE ANULAÇÃO DE JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

O apelante pleiteia a anulação do julgamento por ser contrário à prova dos autos.

A defesa alega que o julgamento foi contrário à prova dos autos, posto que ao longo da instrução nenhuma prova, produzida pela acusação, conseguiu demonstrar o animus necandi do acusado.

O pleito não merece prosperar, uma vez que a tese apresentada pela acusação, possui base em elementos constantes dos autos, tais como depoimentos testemunhais e laudo pericial.

O laudo pericial constante à fl. 66 dos autos, demonstra que a vítima foi atingida por um projetil de arma de fogo no olho esquerdo, no dia 19.11.2013, ¿
com desestruturação completa da estrutura ocular e prolapso dos tecidos intra-oculares
¿. O laudo informa, ainda, que a lesão resultou em perigo de vida.

Além da prova material, a prova testemunhal demonstra de forma clara a autoria do crime.

A testemunha Rodnei Macedo Duarte
¿Que conheceu a vítima no dia do fato, pois foi chamado para trabalhar como ajudante de pedreiro; Que a vítima foi baleada no local de trabalho; Que a vítima estava com uma distância de 2 metros do depoente; Que escutou os disparos e a vítima desceu a escada correndo; Que a vítima estava no segundo andar da casa; Que o acusado chamou a vítima e a vítima foi olhar e recebeu os disparos; Que não viu a pessoa; Que ouviu dizer foi o acusado que atirou na vítima; Que soube que a pessoa que atirou no ofendido, estava presa e quando foi soltou, foi atrás da vítima para matá-la¿.

O Réu
CKLYTYSSY GABRIEL ARAUJO DE SOUZA
em seu interrogatório, no plenário do Tribunal do Júri, negou a autoria delitiva, afirmando que o autor do crime era seu irmão, já falecido.
¿Que quem praticou o crime foi seu irmão falecido e o ¿Petão¿ e que apesar de ter ido algumas vezes atrás da vítima, pois a mesma havia batido em sua mãe, não foi o mesmo quem atirou na vítima; Que não estava no local; Que tinha acabado de fugir da prisão e estava com a sua família; Que ficou sabendo do crime dias depois; (...)¿

Porém, anteriormente, durante a audiência de instrução processual, o réu confessou o crime:
¿Que a vítima havia batido em sua mãe; Que já conhecia o Flavio; Que um dia pegou a moto do pai para trabalhar de mototáxi; Que a vítima pediu para o réu levar ele para uma festa na Aldeia Cabana; Que o réu cobrou R$20,00 e a vítima deu só R$10,00 e queria que o réu esperasse terminar a festa; Que o réu disse que não ia esperar porque tinha um filho recém nascido e foi embora; Que depois disso estava levando sua mãe para o médico quando o ofendido estava bebendo em um bar e os caras falaram: Coronel, olha o Sansão ai; Que a vítima lhe deu dois socos e sua mãe foi indagar o que estava acontecendo e a vítima deu dois socos na sua mãe; Que pelo fato de ver sua mãe apanhar, não iria aceitar como qualquer filho; Que nunca tocou na família de ninguém, nem fez ameaça; Que o fato do processo aconteceu muitos anos depois; Que a vítima bateu em sua mãe quando o réu tinha 15 anos; Que com 19 anos, o réu teve a oportunidade, pois a vítima ia atrás do réu; Que atentou contra a vítima e depois os parceiros da vítima balearam o réu; Que se sentia ameado pela vítima e teve a oportunidade de se vingar; Que quando fugiu da Colônia em 2013, o ofendido veio atrás do depoente e antes da vítima lhe matar, tentou matar a vítima; (...)¿

Conforme se observa, não há que se falar em julgamento contrário a prova dos autos,
posto que existem elementos probatórios que justificam a decisão do Conselho de Sentença pela existência de
animus necandi
por parte do réu.

Após ouvir defesa e acusação, o corpo de jurados se convenceu pela condenação do apelante, o que é amplamente assegurado pela Soberania dos Vereditos, de forma que os jurados decidem de acordo com suas convicções desde que exista lastro probatório mínimo.

Estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentença, por um Tribunal de Júri, respaldado pelo princípio da soberania dos vereditos, que é reconhecido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, `c¿ e determina que
¿é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictos¿
.

O Doutrinador Guillherme Nucci em sua obra Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais ensina:

¿
A soberania dos veredictos é a alma do Tribunal Popular, assegurando-lhe o efetivo poder jurisdicional e não somente a prolação de um parecer, passível de rejeição por qualquer magistrado togado. Ser soberano significa atingir a supremacia, o mais alto grau de uma escala, o poder absoluto, acima do qual inexiste outro. Traduzindo-se esse valor para o contexto do veredicto popular, quer-se assegurar seja esta a última voz a decidir o caso, quando apresentado a julgamento no Tribunal do Júri.¿

O Juiz Presidente proferiu decisão de acordo com o julgado pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao apelante alegação de questão meritória da decisão dos jurados, por não ser possível a reanálise do mérito, desta forma, não há que se considerar a necessidade de qualquer reforma da decisão, tampouco a realização de novo Júri, por todos os motivos já expostos.

Ademais, sabe-se que
para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso.

O Doutrinador Renato Brasileiro de Lima, em sua Obra Manual de Processo Penal, esclarece:
¿Para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contraria à prova dos autos é aquela que não encontra nenhuma poio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferia ao arrepio de tudo que consta dos autos (...)¿

Em sendo assim, incabível o pleito por novo júri.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão guerreada.

É o voto.

Belém, 28 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator